Tribunal: STF
Processo: ARE 1412375
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 265 DO CPP. ABANDONO DO PROCESSO PELO CAUSÍDICO. RAZÕES DE APELAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DO CAUSÍDICO DE APRESENTAR PETIÇÃO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE AO MANDATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heróico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).



    2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a multa por abandono do processo (art. 265 do Código de Processo Penal) é aplicável mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou a não apresentação de uma peça processual. Precedentes.



    3. Somente haverá isenção da multa, quando o advogado comprova justa causa para a sua ausência ou para a sua abstenção. Porém, a recusa de praticar atos processuais com base no contrato privado de prestações de serviços, sem renúncia prévia nos autos, não configura justificação aceitável.



    4. Agravo desprovido.” (eDOC 51)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOCs 62 e 71)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao devido processo legal.



    Nas razões recursais, alega-se que “para ocorrer o ‘abandono processual’ é preciso haver habitualidade de modo a configurar desídia, fuga, desistência ou desleixo.”(eDOC 76, p. 9) Afirma que no caso, teria havido apenas manifestação da “vontade de não recorrer” e não de abandono. Assim, sustenta que “a iminente aplicação da multa prevista nos artigo 265 do Código de Processo Penal deve ser revista por ser completamente injusta e nem de longe configurar abandono processual.” (eDOC 76, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, cumpre registrar que o STF, ao julgar a ADI 4398, reconheceu a constitucionalidade da multa prevista no art. 265 do CPP aplicada ao advogado que abandona injustificadamente o processo, sem comunicação prévia ao juízo. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE”. (ADI 4398, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 29.9.2020)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ter havido abandono do processo ensejando a aplicação de multa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso concreto, conforme já antecipado no decisum monocrático, o Tribunal local ressaltou que a multa foi aplicada em razão da não apresentação de razões à apelação. Destacou ainda que o patrono informou, ao ser intimado, que havia sido contratado apenas até a aplicação da tutela jurisdicional: 



    (…)



    Ou seja, sem avisar previamente o juízo, o causídico deixou de praticar ato processual essencial para a defesa do réu, no prazo adequado. 



    Com efeito, ao contrário do que afirma a recorrente, não se está diante de mera opção técnica de não recorrer. Até porque o réu já havia interposto o recurso de apelação. O causídico foi intimado tão somente para apresentar as razões. Como cediço, a defesa técnica, no processo-crime, ao contrário da autodefesa, é indisponível. Por isso, não tinha o procurador do réu a opção de concordar ou não com o recurso, não lhe restava margem de discricionariedade. 



    A questão atinente ao pacto privado, conforme informou o causídico, era irrelevante para a mitigação do dever de lealdade e destreza do patrono. Era obrigação dele apresentar a peça processual, no prazo adequado.” (eDOC 51, p.5-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente